Tribunal: STF
Processo: Rcl 56973
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do EDcl nos EDcl no AgInt no Agravo em Recurso Especial 1.803.897/SP.



    Sustenta o Parquet, em síntese, a aplicação equivocada da orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 843.989 (tema 1.199), no qual determinou-se a suspensão do processamento dos Recursos Especiais nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021.



    Consta dos autos o seguinte contexto fático:



    “A reclamada ‘Labor Equipamentos Recreativos LTDA’ e o reclamado Geraldo Mantovani Filho, interpuseram recursos especiais em face da decisão do tribunal de origem que deu provimento parcial ao pelo do Ministério Público em ação civil pública por ato de improbidade administrativa (fls. 1158/1182 e-STJ). 



    Ambos os recursos especiais não foram admitidos, com fundamento no artigo 1030, inciso I, do Código de Processo Civil (fls. 1392/1392 e fls. 1394/1395 e-STJ). 



    Inconformado, apenas o reclamado Geraldo Mantovani interpôs agravo, visando ao devido processamento do recurso especial e ao final seu provimento (fls. 1400/1428 e-STJ). 



    A Corte Superior não conheceu do agravo em recurso especial, nos termos do artigo 932, III do Código de Processo Civil (fls. 1530/1534 e-STJ). Em face dessa decisão, o reclamado interpôs agravo interno (fls. 1563/1567 e-STJ). 



    O agravo interno foi improvido, estando a decisão assim ementada:



    (…)



    O reclamado interpôs embargos de declaração, visando o reconhecimento da prescrição intercorrente e ausência de dolo, diante a promulgação das alterações realizadas na Lei de Improbidade Administrativa (fls. 1638/1664 eSTJ). 



    Em petição avulsa, o reclamado pleiteou ainda a suspensão do feito até o julgamento do ARE 843.989 (Tema 1199) do Supremo Tribunal Federal (fls. 1695/1698 e-STJ). 



    Os embargos de declaração foram acolhidos, sendo dados efeitos infringentes, determinando a suspensão do feito nos termos postulados (fls. 1709/1714 e -STJ):



    (…)



    O Ministério Público do Estado de São Paulo opôs embargos de declaração (fls. 1721/1737 e-STJ) e o Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, decidiu por não conhecer dos embargos, mantendo a decisão de suspensão do feito com a remessa dos autos à origem, nos termos de decisão monocrática assim fundamentada, na parte que aqui interessa (fls. 1764/1765 e-STJ): (...)”. (eDOC 1, pp. 2-5)



    Nesses termos, alega o reclamante que a autoridade reclamada, ao tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar a devolução dos autos à origem para aguardar o julgamento por esta Suprema Corte, descumpriu a decisão proferida nos autos do ARE-RG 843.989 (tema 1.199), porquanto tão somente determinada a suspensão do processamento dos recursos especiais nos quais houve suscitação da retroatividade da Lei n. 14.230/2021, “sem deixar margem a qualquer outra interpretação que não a paralisação dos processos nos quais havia pendência de apreciação do apelo nobre”. (eDOC 1, p. 7)



    Argumenta, ainda, que:



    “Assim, os acórdãos reclamados, ao tornarem sem efeito as decisões até então proferidas – no caso, que ora não conheceram, ora julgaram improvidos os reclamos das partes em sede de recurso especial – e ao determinarem a remessa do processo ao Tribunal de origem, com baixa na distribuição perante o STJ, desrespeitaram a decisão desse Supremo Tribunal Federal encartada no ARE 843.989/PR. 



    Aliás, tornando sem efeito as decisões proferidas, aos acórdãos reclamados acabaram gerando a possibilidade de nova apreciação dos requisitos de admissibilidade dos recursos especiais aviados pelas partes, em total desrespeito a princípios processuais que regulam, por exemplo, a hipótese de preclusão consumativa dos atos já praticados. 



    Conferiu-se a possibilidade de nova rediscussão de toda a causa em sede recursal, mesmo com a existência de reiteradas decisões, tanto do Tribunal de origem quanto do próprio Superior Tribunal de Justiça, que entenderam pela ausência de condições de admissibilidade e de processamento dos recursos especiais aviados. 



    (…)



    Portanto, no caso sob análise, caberia à Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, tão somente, cumprir a determinação de simples suspensão do processo fixada no ARE 843.989/PR, procurando não inovar a ordem jurídica, muito menos tornar sem efeito decisões anteriores e determinar a remessa ao Tribunal de Justiça de origem”. (eDOC 1, pp. 7-8)



    Diante disso, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando-se “apenas a suspensão do processo no estado em que se encontrava, aguardando-se no próprio Superior Tribunal de Justiça até decisão final do Tema 1199 de repercussão geral”. (eDOC 1, p. 9)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 29)



    Citado, o beneficiário Geraldo Mantovani Filho apresentou contestação, consoante eDOC 32.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO NACIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO A AUTORIDADE DE DECISÃO NO ARE 843.989/PR, QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE PROCESSOS EM TRÂMITE TRATANDO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 14.230/21 (TEMA 1.119). TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 40) 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na espécie, o reclamante aduz o descumprimento da decisão de suspensão determinada nos autos do ARE-RG 843.989 (tema 1.199), porquanto aplicada equivocadamente.



    No ponto, cumpre registrar que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria em discussão nos presentes autos, no julgamento do tema 1.199, cujo paradigma é o ARE-RG 843.989, no qual o Ministro Alexandre de Morais deferiu medida cautelar para determinar a imediata suspensão do processamento dos Recursos Especiais nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021. (DJe 4.3.2022)



    Posteriormente, o Plenário dessa Corte, julgando o mérito do tema com repercussão geral, assentou a seguinte tese: 



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”. (DJe 2.9.2022)



    Por sua vez, o Tribunal reclamado, acolhendo os embargos de declaração, com efeitos modificativos, tornou sem efeito as decisões anteriores e determinou a devolução dos autos à Corte de origem, “com a devida baixa, a fim de que o processo permaneça suspenso até a publicação do acórdão do recurso extraordinário, com a tese firmada em repercussão geral”. (eDOC 12, p. 4)



    Eis a ementa desse julgado:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.230/2021. RETROATIVIDADE. TEMA AFETADO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 aos Embargos de Declaração, e o estatuto processual de 1973 ao Recurso Especial. II – À vista da decisão de afetação ao rito da repercussão geral da controvérsia atinente ao Tema n. 1.199, pelo Supremo Tribunal Federal, a 1ª Turma desta Corte adotou orientação segundo a qual, em observância ao princípio da economia processual e à própria finalidade da sistemática dos precedentes vinculantes, deve-se determinar o retorno dos autos à origem, onde ficarão sobrestados até a publicação da tese vinculante. III – Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos infringentes, para que o processo permaneça sobrestado até a publicação do acórdão com a tese firmada em repercussão geral”. (eDOC 11, p. 78)



    Nesses termos, o reclamante argumenta que a autoridade reclamada, ao tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar a devolução dos autos à origem para aguardar o julgamento por esta Suprema Corte, descumpriu a decisão proferida nos autos do ARE-RG 843.989 (tema 1.199), porquanto tão somente determinada a suspensão do processamento dos recursos especiais nos quais houve suscitação da retroatividade da Lei n. 14.230/2021.



    No entanto, essa Corte já se manifestou no sentido de que “Não há desrespeito à autoridade do STF pelo STJ, sob a ótica da ordem nacional de sobrestamento de processos exarado em representativo da controvérsia de repercussão geral, em decisão que adota procedimento em recurso de sua competência, sem adentrar na temática pendente de solução no STF na referida sistemática, a fim de aguardar a fixação da tese de observância obrigatória”. (Cf. Rcl 56.975/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24.11.2023)



    Ademais, com o julgamento do paradigma da sistemática da repercussão geral, esgota-se o interesse na discussão acerca dos termos delineados na decisão de sobrestamento. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. Determinação de suspensão do processamento dos recursos especiais. Julgamento de mérito. Perda do objeto. Agravo regimental não provido. 1. Com o julgamento do mérito do Tema nº 1.199 da Repercussão Geral, outra solução não cabe senão a de se dar efetivo cumprimento ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ficando sem objeto a suspensão determinada por ocasião do trâmite regular do processo. 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 56.024 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022; grifei)



    Ainda, em situação semelhante, cito as seguintes decisões: Rcl 56.819, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9.1.2023; Rcl 57.008, Rel. Min. André Mendonça, DJe 9.1.2023 e Rcl 57.447; Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º.2.2023.



    Com efeito, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão reclamada.



    Por fim, saliente-se o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)



    Inadmissível, assim, esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Comunique-se. Publique-se.  



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente